Tribunal: STF
Processo: RE 311898
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA:  Gratificação de Produtividade. Cálculo
incidente sobre a remuneração do cargo efetivo acrescido da
vantagem incorporada. Inexistência de direito adquirido. Precedente
(RE 230.881, Rel. Min. Moreira Alves).
Recurso extraordinário provido.